Tribunal: TJSP
Processo: 1006098-93.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Declaratória de inexigibilidade c.c. revisão de fatura mensal. Sentença de parcial procedência. Determinação de que seja feita leitura de acordo com o art. 114, § 1o, da Resolução n. 414 da ANEEL. Leitura de consumo realizada por média de consumo durante meses em que ocorreu impedimento de leitura e calamidade pública (Covid-19). Nada obstante a

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Declaratória de inexigibilidade c.c. revisão de fatura mensal. Sentença de parcial procedência. Determinação de que seja feita leitura de acordo com o art. 114, § 1o, da Resolução n. 414 da ANEEL. Leitura de consumo realizada por média de consumo durante meses em que ocorreu impedimento de leitura e calamidade pública (Covid-19). Nada obstante a possibilidade de cobrança posterior pelo consumo efetivo, não explicou a concessionária seu cálculo. Ausência de comprovação de que os cálculos foram efetuados conforme os parâmetros da Resolução n. 414. Ônus da concessionária. Sentença mantida. Recurso improvido.